Tribunal: TJMT
Processo: 1035686-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035686-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), PONTO ELETRO MOVEIS LTDA. - CNPJ: 07.394.642/0002-42 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DENISE PONTALTI AMORIM PIRES - CPF: 080.408.068-28 (AGRAVANTE), FERNANDO PONTALTI AMORIM - CPF: 080.408.058-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, sob o fundamento de abandono da causa pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa exige dupla intimação da parte autora ou se basta uma única intimação para observância do prazo previsto no art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1º do CPC impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia processual, sendo necessária, para a extinção do feito por abandono, uma segunda intimação com expressa advertência das consequências da inércia persistente.

4. A exigência de dupla intimação resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando a extinção prematura do feito sem a devida ciência da parte autora.

5. No caso concreto, verificou-se que não houve a dupla intimação exigida pela jurisprudência consolidada, impossibilitando a extinção da execução fiscal por abandono.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; TJMT, Apelação Cível nº 0004294-37.2015.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1035686-19.2024.8.11.0000
interposto por
PONTO ELETRO MOVEIS LTDA e outros
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por eles manejado, de modo a manter a decisão nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005849-97.2016.8.11.0037, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, os agravantes opuseram exceção de pré-executividade com o objetivo de obter a extinção da execução fiscal sob a alegação de abandono da causa pela Fazenda Pública credora, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inconformados, os executados interpuseram agravo de instrumento, reiterando o argumento de que, apesar de intimada pessoalmente, a Fazenda Pública permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, configurando o abandono da causa.

A decisão agravada, porém, negou provimento ao recurso ao entendimento de que, para a caracterização do abandono da causa, seria necessária dupla intimação do exequente: uma primeira para suprir a falta, e uma segunda, com a advertência do art. 485, §1º, do CPC, estabelecendo prazo peremptório antes da extinção do feito.

Daí o presente agravo interno, no qual os executados sustentam a desnecessidade de dupla intimação para a configuração do abandono da causa, bastando uma única intimação com observância do prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, a questão central do presente recurso consiste em definir se, para a extinção do processo por abandono da causa prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil, é necessária dupla intimação da parte autora, ou se basta uma única intimação para observância do prazo de 30 dias ali estabelecido.

Pois bem. O dispositivo em comento estabelece o seguinte:

"
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
."

Observa-se que o texto legal não diferencia hipóteses de abandono da causa, referindo-se genericamente à necessidade de intimação pessoal para que a parte promova os atos e diligências que lhe incumbem no prazo de 30 dias.

Não obstante, a melhor interpretação do dispositivo aponta para a indispensabilidade de dupla intimação da parte autora para a caracterização do abandono da causa, com as seguintes peculiaridades: i) uma primeira intimação pessoal para dar impulso do processo; e ii) uma segunda intimação, também pessoal, com a advertência expressa de que a continuidade da inércia no prazo estabelecido acarretará a extinção do feito por abandono.

Essa exegese se sustenta, primeiramente, na ordem lógica e sistemática das disposições contidas no art. 485, III, e §1º, do CPC indica que a intimação pessoal nele mencionada visa permitir que a parte possa, em um primeiro momento, suprir eventual inércia ou falta no impulso do processo.

Ou seja, a intimação pessoal genérica prevista no §1º do art. 485 configura um alerta prévio para que a parte tenha ciência do risco de paralisação indevida da marcha processual e possa, assim, retomar as diligências que lhe competem.

Contudo, para que seja decretada a extinção do processo pela causa mais grave de abandono (art. 485, III), não basta a mera inércia após a intimação genérica. É imprescindível que a parte seja também advertida expressamente sobre as consequências específicas de sua inércia persistente, qual seja, a extinção do feito.

Compreende-se, nessa linha, que o §1º do art. 485 estabelece uma espécie de intimação prévia, ao passo que a extinção por abandono pressupõe uma segunda intimação, agora contendo a expressa advertência de que a continuidade da inércia resultará na causa extintiva.

Esse entendimento, de dupla intimação para caracterização do abandono, é o que melhor se harmoniza com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, evitando-se que sanções processuais graves sejam aplicadas sem a devida ciência prévia da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa pela Fazenda Pública, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485, §1º, do CPC, em especial a necessidade de dupla intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa requer a realização de dupla intimação pessoal do autor, conforme entendimento jurisprudencial e o §1º do art. 485 do CPC.
4. No caso concreto, constatou-se que a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez, por meio eletrônico, sem que se tenha realizado nova intimação após o prazo de paralisação de mais de 30 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.
Tese de julgamento: "A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa requer a realização de dupla intimação da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; TJMT, Apelação Cível nº 0004294-37.2015.8.11.0051.
(N.U 1000283-37.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

Diante do exposto, não prosperam os argumentos expendidos pelos agravantes de que seria desnecessária a dupla intimação para configuração do abandono da causa, motivo pelo qual a manutenção da decisão monocrática agravada, é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, que indeferiu a pretensão de extinção do feito executivo por suposto abandono da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025